Tribunal: TJMT
Processo: 1035871-59.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO LIMA HOFF - CPF: 805.877.981-49 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Embargos de Declaração:

1035871-59.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante:

MARCELO LIMA HOFF

Embargado:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO INOMINADO. PREPARO INTEMPESTIVO PRAZO EM HORAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Ainda que de forma intempestiva, o autor realizou o preparo das despesas, de modo que cabe anotar que o princípio da instrumentalidade das formas rejeita que o ato processual tenha um fim em si mesmo, mas institui que seja instrumento para se atingir determinada finalidade, pelo que, mesmo ocorrendo vício, se o ato processual atingir o seu propósito sem causar prejuízo às partes, não se há que se declarar a sua nulidade.

2.

Eventual vício formal verificado deve ser relativizado em prol da satisfação efetiva da lide como o fim último do processo, inclusive, para assegurar a coerência e segurança jurídica nas decisões proferidas por esta Turma Recursal.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão que rejeitou o agravo interno interposto pelo autor em que pretendia o recebimento do recurso inominado por ele manejado em face do não recolhimento das custas/preparo dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Cabe aqui rememorar o imbróglio processual que deu causa aos aclaratórios em análise.

Na origem, trata-se de ação de cobrança em que o autor, militar, busca a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor intitulado como Auxílio Fardamento no percentual de 30% da sua remuneração referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019,
julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau.

A parte autora apresentou recurso inominado de forma tempestiva, oportunidade em que requereu os benefício da justiça gratuita. Em duplo juízo de admissibilidade recursal este Relator, considerando a ausência de situação de hipossuficiência da parte recorrente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, oportunidade em que intimou a parte para recolher o preparo recursal no prazo de 48 horas.

Sobreveio manifestação do Recorrente informando o recolhimento do preparo com a respectiva juntada de comprovante de pagamento, ocorre que, conforme certidão acostada no id nº 136243161 o recolhimento ocorreu fora do prazo legal, o que ensejou o não conhecimento do recurso em razão da ausência do requisito de admissibilidade em decisão.

A decisão monocrática foi combatida por meio do Agravo Interno em que o autor sustenta a tempestividade do preparo. A decisão monocrática foi mantida pelo colegiado em sessão de julgamento realizada no dia 21/10/2022, dessa decisão o autor apresentou os aclaratórios, sustentando, novamente, a tempestividade do preparo.

Pois bem.

Em que pese a renovação das argumentações já lançadas e debatidas no agravo interno acerca da intempestividade do recolhimento do preparo, o que, repise-se, não assiste razão ao Recorrente, é necessário observar que após o julgamento do agravo interno a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso apreciou o tema debatido na origem em sede de uniformização de jurisprudência em sessão extraordinária realizada em 09/11/2022, oportunidade em que editou o seguinte enunciado

“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”. (RI nº 1007231-80.2020.8.11.0001, julgado em 09/11/2022).

Deste modo, vislumbra-se que a sentença proferida na origem se apresenta contrária a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal de modo que a intempestividade do preparo em questão não pode se sobrepor ao princípio da segurança jurídica, mormente porque, no mérito a decisão é favorável ao autor, conforme aplicação do entendimento pacificado na decisão de uniformização de jurisprudência acima citada.

É cediço a nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe:
Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Do mesmo modo, buscando a estabilidade, integridade e coerência na uniformização da jurisprudência dos tribunais, o legislador processual trouxe inúmeras disposições acerca da necessidade de observância dos precedentes em detrimento, inclusive, de vício formais a exemplo do que dispõe o artigo 1.029 do Código de Processo Civil:

Art. § 3º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.

Ora, formalidades desarrazoadas são verdadeiros obstáculos para a efetiva prestação jurisdicional, na medida em que inviabilizam a análise do direito material pleiteado, fim último do processo. Atento a esse fenômeno, o CPC sobrelevou a importância do aproveitamento dos atos processuais, abandonando o formalismo desmedido em privilégio ao direito material, conforme se extrai da leitura do dispositivo acima.

No caso concreto, o recurso inominado foi juntado de forma tempestiva, a alegação de intempestividade recai tão somente na juntada do recolhimento do preparo recursal.

Ademais, ainda que de forma intempestiva, o autor realizou o preparo das despesas, de modo que cabe anotar que o princípio da instrumentalidade das formas rejeita que o ato processual tenha um fim em si mesmo, mas institui que seja instrumento para se atingir determinada finalidade, pelo que, mesmo ocorrendo vício, se o ato processual atingir o seu propósito sem causar prejuízo às partes, não se há de declara a sua nulidade.

Por fim, não se desconhece os princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que eventual vício formal verificado deve ser relativizado em prol da satisfação efetiva da lide como o fim último do processo, inclusive, para assegurar a coerência e segurança jurídica nas decisões proferidas por esta Turma Recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
para
reformar
o acórdão objurgado, por consequência, conheço do recurso inominado interposto determinando o seu regular prosseguimento.

Levando-se em consideração que o Estado de Mato Grosso já apresentou contrarrazões recursais, a fim de evitar posterior alegação de nulidade, intime-se o recorrido para ratificar/complementar suas razões no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, que seja incluído em pauta posterior disponível, com o objetivo de apreciação do mérito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023